Tribunal: TJMT
Processo: 1023855-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023855-37.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI

Nº 6.923/2025 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. LIMPEZA DIÁRIA DE CALÇADAS E TERRENOS PÚBLICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra em face da Lei Municipal n.º 6.923/2025, de iniciativa parlamentar, que impõe ao Poder Executivo, a
realização diária de limpeza e manutenção de calçadas e terrenos públicos
, com a criação de equipes específicas, possibilidade de parcerias privadas e elaboração de cronograma público de execução.

II. Questão em discussão

Discute-se se a
Lei Municipal nº 6.923/2025

usurpa competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo

e

viola o princípio da separação dos poderes
, acarretando

inconstitucionalidade formal e material
.

III. Razões de decidir

(i) A norma impugnada
extrapola o poder de legislar sobre assuntos de interesse local (CF, art. 30, I)

ao adentrar matéria
reservada à iniciativa do Chefe do Executivo (CF, art. 61, §1º, II, “e”)
, impondo deveres concretos e vinculantes à administração municipal, tais como: a criação de equipes específicas, a elaboração de cronograma de limpeza e a fiscalização contínua dos serviços; (ii) tais comandos configuram
ingerência indevida na organização e funcionamento da Administração Pública
, matéria de competência exclusiva do Executivo, em violação direta ao
p
rincípio da separação dos poderes

(CF, art. 2º; CE/MT, art. 190). (iii) A jurisprudência consolidada do STF (Tema 917 da Repercussão Geral) e deste Tribunal é firme no sentido de que
é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, deveres ou estrutura administrativa do Poder Executivo
.

IV – Dispositivo

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente

Tese de julgamento:
“É formal e materialmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigações administrativas e operacionais, por violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 2º, 29, 30, 61, §1º, II, “e”, e art. 113 do ADCT; CE/MT, arts. 66, 173, §2º, 190 e 195; LC 101/2000, art. 16.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Tangará da Serra
, em face da Lei Municipal nº 6.923, de 2025, promulgada pela
Câmara Municipal de Tangará da Serra
, cuja norma
estabelece
a obrigatoriedade de manutenção diária da limpeza de calçadas e terrenos públicos
no município, prevendo, entre outras determinações, (i) a criação de equipes específicas no âmbito da administração pública, (ii) a possibilidade de firmar parcerias com a iniciativa privada, e (iii) a elaboração e divulgação de cronograma público de serviços.

Em suas razões de pedir, o autor sustenta a inconstitucionalidade formal da lei, por vicio forma de iniciativa, argumentando que a norma versa sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por tratar de organização de serviços públicos, afrontando o princípio da separação dos poderes, à autonomia administrativa do Executivo,
que violaria os arts. 2º, 29 e 30 da Constituição Federal, além de disposições da Constituição Estadual de Mato Grosso e da Lei Orgânica Municipal.

Diz que
a legislação impugnada cria
despesas públicas sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro
, contrariando o art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Forte em tais argumentos pede seja julgada
procedente a presente ADI
, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada.

Por meio da decisão de ID n. 302186887, determinou-se a
adoção do
rito abreviado
, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999, com a devida intimação da Câmara Municipal para prestar informações.

A Câmara Municipal de Tangará da Serra, em manifestação subscrita no ID n. 306768363 defendeu a constitucionalidade da norma. Aduziu, em síntese, tratar-se de
lei de interesse local, com caráter programático
, sem imposição de obrigações ao Executivo, respeitado o poder discricionário da Administração. Diz que o

propósito da Lei é
salubritário e urbanístico
, voltado à preservação da saúde pública, à prevenção de endemias e à segurança da população, em virtude da existência de terrenos públicos sujos e abandonados. Por fim, pugna pela
improcedência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Subprocuradoria Jurídica e Institucional, opinou pelo conhecimento da ação e
procedência do pedido
, manifestando-se pela
inconstitucionalidade formal
da norma impugnada (ID n. 307699384).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade

proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra visando à declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n.º 6.923/2025
, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção diária de limpeza das calçadas e terrenos públicos no Município de Tangará da Serra.

A norma impugnada é de iniciativa parlamentar, tendo sido aprovada pela Câmara Municipal, promulgada por seu Presidente após rejeição de veto total do Executivo.

Seu conteúdo determina que o
Poder Executivo Municipal

realize,
de forma contínua e diária
, a limpeza e manutenção de calçadas e terrenos públicos, impondo, ainda, a
criação de equipes específicas
, a

possibilidade de firmar parcerias privadas
e a
obrigação de divulgar cronograma público de limpeza
, sujeitando o descumprimento à fiscalização da Câmara Municipal.

O Prefeito sustenta que a norma incorre em
inconstitucionalidade formal e material
, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88 e art. 190 da CE/MT). Argumenta que a norma impõe atribuições de natureza administrativa — típicas do Poder Executivo, como a gestão de pessoal, estruturação de equipes, cronograma de execução e planejamento operacional de serviços públicos. Ademais, aponta violação ao
art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000)
, por ausência de estudo do impacto orçamentário-financeiro, o que torna inviável sua execução sem comprometimento fiscal.

Ao passo que a Câmara defende a validade da lei que decorre de projeto de lei de interesso local, e possui caráter
programático
, sem impor execução imediata ou automática, além disso, o proposito é
salubritário e urbanístico
, voltado à preservação da saúde pública, à prevenção de endemias e à segurança da população, em virtude da existência de terrenos públicos sujos e abandonados.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Especial,

restringe-se à análise da compatibilidade formal e material

da
Lei Municipal n.º 6.923/2025
, do Município de Tangará da Serra.

A pretensão do requerente funda-se em três fundamentos: (i)
vício formal
,

por usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo; (ii)
vício material
, por violação ao
princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CF e art. 190 da CE/MT) e ao
art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal
, por ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

1. Da inconstitucionalidade formal – vício de iniciativa.

O ponto central da controvérsia está na análise da competência legislativa. A Constituição Federal (art. 61, §1º, II, c/c art. 2º) e a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 66 e 195) reservam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa em matérias que disponham sobre
organização administrativa
,

gestão de bens públicos
e

atribuições de Secretarias e órgãos da Administração
.

Dispõe o art. 61, §1º, II, “c”, da
Constituição Federal
:

“Art. 61 (omissis)

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II – disponham sobre:

(...)

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”.

Por força do
princípio da simetria constitucional
, tais normas aplicam-se aos entes federados (CF, art. 25; CE/MT, arts. 66 e 195). No âmbito estadual, o art. 195 da Constituição de Mato Grosso estabelece ser de iniciativa privativa do Governador – e, por simetria, dos Prefeitos – leis que disponham sobre a
organização administrativa, funcionamento de órgãos do Executivo e gestão de seus bens
.

No caso em pauta, a Lei Municipal n.º 6.923/2025 vai além de simples diretrizes programáticas, vez que estabelece
comandos administrativos vinculantes
, impondo ao Poder Executivo a execução de serviços diários de limpeza, a criação de equipes específicas, a possibilidade de firmar parcerias e a elaboração de cronograma público de execução — tudo isso sob a
fiscalização da Câmara Municipal
.

Veja: os dispositivos impugnados (arts. 1º a 5º) determinam
frequência diária de limpeza
,

estruturação de equipes

e

cronograma obrigatório de execução
, criando deveres administrativos típicos do Executivo, sem conferir margem de discricionariedade ao gestor.

Logo, tais disposições não se restringem a mera autorização legislativa, mas configuram verdadeira
ingerência na esfera administrativa
, balizando a discricionariedade do Executivo, pois, ao exigir limpeza diária, criação de equipes específicas e elaboração de cronograma público, não configura norma meramente programática, mas verdadeira
imposição operacional
, cuja execução demanda planejamento administrativo e financeiro, ou seja,
atos de gestão executiva
, cuja iniciativa é exclusiva do Prefeito.

Assim sendo, a lei impugnada incorre em
inconstitucionalidade formal insanável
, por violação à separação dos poderes (CF, art. 2º; CE/MT, art. 190).

A proposito:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia. 3. Norma que estabelece regra de obrigatoriedade de reserva de vagas de estacionamento para advogados em órgãos públicos estaduais. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 2º, 61, § 1º, II, e, e 84, VI, a, da Constituição. 5.
Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que crie atribuições e encargos aos órgãos públicos estaduais por violação da norma constitucional que determina a iniciativa privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização administrativa.
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.047/2021, do Estado de Rondônia.(
ADI 6937, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 22.11.22)

É inequívoca, portanto, a existência de
vício formal insanável
,
decorrente da usurpação de competência exclusiva do Prefeito, que detém a iniciativa legislativa para matérias dessa natureza.

2. Da inconstitucionalidade material.

O
princípio da separação dos poderes
, consagrado no art. 2º da Constituição Federal e reproduzido no art. 190 da Constituição Estadual, assegura a independência e a harmonia entre os Poderes.

A ingerência legislativa sobre o modo de execução de políticas públicas, sobre o regime interno de pessoal e sobre a alocação de recursos administrativos representa ofensa direta a esse princípio, pois converte em norma cogente o que deveria ser objeto de ato discricionário e técnico do Executivo.

A norma impugnada ainda impõe fiscalização legislativa direta sobre a execução da limpeza pública (art. 5º), o que, além de
descaracterizar o controle externo legítimo
, consubstancia mecanismo de ingerência funcional, violando o modelo republicano de freios e contrapesos.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal é convergente nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR.
OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLSAS E CRECHES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP. INVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/STF. 1. Decisão recorrida que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 917),
uma vez que a lei impugnada, ao estabelecer atribuições a órgãos da Administração Pública local, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo.
2. Agravo interno a que se nega provimento
”.(RE 1405319 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,

J. 01-03-23 – negritei).

“ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI MUNICIPAL Nº 2.448/2023 – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO
QUE DETERMINA À CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, O RECOLHIMENTO INDIVIDUAL NAS RESIDÊNCIAS EM CONOMÍNIOS HORIZONTAIS DO MUNICÍPIO –
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FLAGRANTE INTERFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO EM AMBIENTE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO
- VÍCIO FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL - PROCEDÊNCIA.

Padece de inconstitucionalidade por vício forma e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, lei de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação à concessionária responsável pela coleta de resíduos sólidos (lixo), de recolhimento de forma individual de residências em condomínios horizontais, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo”
. (ADIN n. 1012284-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, J. 09.10.23 - negritei)

Verifica-se, ademais,
violação ao art. 16 da LC nº 101/2000
, uma vez que a norma cria despesas continuadas (manutenção diária, equipes, infraestrutura e parcerias)
sem estimativa de impacto financeiro e sem previsão de fontes de custeio
, o que contraria de modo direto, o princípio da responsabilidade fiscal, previsto no art. 1º, §1º, da LRF e no art. 113 do ADCT da CF/88.

A criação de obrigação de despesa pública sem estudo técnico-financeiro é nula de pleno direito, constituindo vício material autônomo.

Dessa forma, a solução juridicamente adequada é o
reconhecimento da inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n.º 6.923/2025
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente
ação
para
declarar a inconstitucionalidade integral da Lei nº 6.923, de 02 de julho de 2025
, do Município de Tangará da Serra, por ofensa aos arts. 2º e 61, §1º, II, “e”, da CF/88; arts. 66, 190 e 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 16 da LC nº 101/2000, com eficácia
erga omnes
e efeitos
ex tunc
, nos termos do art. 27 da Lei n.º 9.868/1999.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025